Tribunal: TJMT
Processo: 1019349-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019349-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), HERBITON HORMUNG - CPF: 968.608.471-15 (AGRAVANTE), APARECIDA MARTINS HORMUNG - CPF: 769.261.681-72 (AGRAVANTE), ELEZEEL DIAS PEREIRA - CPF: 035.985.151-70 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019349-57.2021.8.11.0000

Agravo no 1019349-57.2021.811.0000

Agravantes:
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

Agravado:
Elezeel Dias Pereira

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE – INDEVIDA ORDEM DE REMESSA DA AÇÃO PARA OUTRO JUÍZO POR EVENTUAL CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO – REANÁLISE DE QUESTÃO JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR ACÓRDÃO, INCLUSIVE JÁ TRANSITADO EM JULGADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS – PRECLUSÃO VERIFICADA.

Revela

preclusa a reanálise de questão já amplamente debatida e resolvida por anterior acórdão, inclusive, já transitado em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019349-57.2021.8.11.0000

Agravo no 1019349-57.2021.811.0000

Agravantes:
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

Agravado:
Elezeel Dias Pereira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos requeridos

Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Juara
.

AÇÃO:
Imissão na Posse n. 0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico) e código no 63893 (Proc. Físico)

proposta por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA (proferida em
29.9.2021), nos seguintes termos:
“
Assim,
RECEBO
os presentes embargos declaratórios e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como está lançada, e determino seu integral cumprimento
.” (grifo próprio).

Oportuno consignar que a “sentença” é a
decisão
, proferida em 23.7.2021, em que o Juízo de origem (1a Vara Cível de Juara)
instaurou, de ofício
,
Conflito Negativo de Competência
, ao argumento de que
esta Ação
de

Imissão na Posse

0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico)
e código no 63893 (Proc. Físico)

proposta em 05.5.2014 por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes
, assim como
a outra ação,
Manutenção de Posse/Interdito Proibitório

no 0002818-34.2013.811.0018,
código no 60236
, proposto em 27.5.2013, por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes,

em face de

Elezeel Pereira Dias

teem que ser processadas e julgadas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara por onde tramita a Execução
no 428
, onde ocorreu a adjudicação das terras objetos das duas lides de conhecimento (
as

terras denominadas de Lotes 44, 45 e 46, Chácara Novo Paraíso, adquiridas por ocasião da adjudicação deferida nos autos da Execução no 428
).

O Juízo prolator da decisão impugnada, vale dizer, o Juízo da 1a Vara Cível de Juara, para justificar a instauração, de oficio, do Conflito Negativo de Competência, argui
que há conexão entre esta Ação de Imissão na Posse código no 63893 e a Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236
, que tramitam naquele referido Juízo (1a Vara Cível de Juara)
com a Execução no 232-83.1997.811.0018
, código no 428, proposta em 22.1.1997, por
Elezeel Pereira Dias
em face de
V. P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
, onde foi deferida, em 31.3.2011, a adjudicação do imóvel objeto da lide da Imissão de Posse
e que tramita na 2a Vara Cível de Juara
, máxime porque a Imissão na Posse e o Interdito Proibitório somente foram propostos por causa da referida adjudicação ocorrida na Ação de Execução.

Veja o teor da referida decisão:

“
23/07/2021 Decisão->Suscitação de Conflito de Competência, Ref: 12 Vistos em Correição. Trata-se de ação de imissão de posse proposta por Elezeel Dias Pereira, contra Herbiton Hormung e outro, ambos devidamente qualificados. A demanda foi deduzida inicialmente perante o juízo da 2° Vara da Comarca de Juara/MT, que, por meio da decisão, declinou, a competência em favor deste Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT. Analisando detidamente os autos, tenho que se faz necessária o levantamento do conflito negativo de competência para julgamento da demanda. Com a devida vênia aos relevantes fundamentos expostos da decisão declinatória, tenho que deve ser suscitado, neste feito, o conflito negativo de competência, com base no que se passa a expor. A presente demanda foi declinada a este juízo sob a alegação de conexão com o interdito proibitório de Código 60236, que tramita neste Juízo, sob o argumento de que a competência é daquele onde a primeira “ação” conexa foi distribuída, por isso, remeteram-se os autos a este juízo. Contudo, ambos os processos são conexos dos autos de código 428, com a inicial datada de 22/01/1997, demanda executiva, onde foi deferida a adjudicação do imóvel em discussão, em 31/03/2011. O interdito proibitório ajuizado em 28/05/2013 se originou em decorrência da adjudicação dos autos de Código 428, conforme trecho da inicial dos autos 60236: “Todavia, em 26/03/2012 os Requerentes tomaram conhecimento, por meio do mandado de imissão de posse, que o imóvel ocupado pelo mesmo, denominado de Chácara Novo Paraíso, tinha sido adjudicado em favor do Requerido nos autos da ação de execução n° 232-83.1997.811.0018, movida em face da V. P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda”. Por isso, invocando o argumento de anterioridade utilizado, a competência para processar e julgar a presente demanda, bem como a de código 60236 (interdito proibitório), é da 2o Vara Cível da Comarca de Juara/MT, considerando que possuem clara conexão com os autos de n°232-83.1997.811.0018. Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT. OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito
.
”

Aqui neste Agravo, os requeridos da Ação de Imissão na Posse código no 63893,
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes, alegam que
antes desta presente Ação de Imissão na Posse código no 63893
, proposta em 05.5.2014 por
Elezeel

no Juízo da 1a Vara Cível e indevidamente remetida para o Juízo da 2a Vara Cível de Juara
por conta da Ação de Usucapião no 0001523-93.2012.811.0018, proposta em 11.6.2012 no Juízo da 2a Vara Cível de Juara por
Herbiton Hormung e esposa
em face da empresa
UNIMAT
, antiga proprietária das terras por eles ocupadas,
já estava em trâmite sua Ação de Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236
, proposto em 27.5.2013 em face de
Eleezel Dias Pereira
e
no Juízo da 1a Vara Cível de Juara
.

Esclarecem que em razão de ter sido indevidamente determinada a remessa de sua Ação de Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236 pelo Juízo a 1a Vara Cível para o Juízo da 2a Vara, ao argumento de conexão com a Ação de Imissão na Posse código no 63893 proposta por
Eleezel Dias Pereira
e com a Execução código no 428, que tramitavam no Juízo da 2a Vara Cível de Juara foi que interpôs em 03.9.2018 o Agravo de Instrumento no 1010127-70.2018.811.0000.

Informam ainda que esta Corte,
ao julgar os SEGUNDOS Embargos de Declaração tirados do mencionado anterior Agravo de Instrumento no 1010127-70.2018.811.0000
, concluiu
QUE NÃO HAVIA CONEXÃO
entre
a Ação de Manutenção de Posse/Interdito Proibitório no 0002818-34.2013.811.0018, código no 60236
, proposto em 27.5.2013 por
Herbiton Hormung e esposa
em face da
Elezeel Dias Pereira
no Juízo da 1a Vara Cível de Juara
(e posteriormente remetida para o Juízo da 2a Vara Cível de Juara)
com esta
Ação de Imissão na Posse

n. 0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico) e código no 63893 (Proc. Físico)

proposta por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
que tramitava pela 1a Vara Cível de Juara e que foi posterior e indevidamente remetida para o Juízo da 2a Vara Cível de Juara por eventual conexão com a
de Usucapião código no 39593, proposta por
Herbiton Hormung e Aparecida Hormung
contra
Ademir Barbosa Ribeiro
que já tramitava na 2a Vara Cível de Juara
.

Arguem que também não há falar em conexão das ações petitória (Imissão na Posse) e possessória (Manutenção de Posse/Interdito Proibitório) com a extinta Execução no 0000
232-83.1997.811.0018, código no 428, máxime por sequer haver possibilidade de prolação de decisões conflitantes, notadamente, porque a Execução já alcançou sua finalidade com a adjudicação, em favor do agravado,
Elezeel Dias Pereira
, do imóvel naquela ação penhorado.

Após defenderem o cabimento do Agravo, porquanto dizem ser contra decisão que resolveu competência para julgamento de ação, e defenderem a violação da coisa julgada e, alternativamente, a falta de conexão e a preclusão do direito de alegar, pugnam pela concessão de assistência judiciária e o provimento do Agravo, com a reforma da decisão impugnada.

Os agravantes foram intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência e na petição juntada no id. 108272961, apresentaram documentos e reiteraram o pedido de deferimento da assistência judiciária.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, foi feito o preparo (id’s. 108798489 e 109501458).

Contraminuta de
Elezeel Dias Pereira
no id. 113369987, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua Procuradora, Dra.
Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
assim manifestou:
“
Com tais considerações, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC, abstenho-me quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei.”

(id. 113947974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019349-57.2021.8.11.0000

Agravo no 1019349-57.2021.811.0000

Agravantes:
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung

Agravado:
Elezeel Dias Pereira

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos requeridos

Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Juara
.

AÇÃO:
Imissão na Posse n. 0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico)
e código no 63893 (Proc. Físico)

proposta por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes
.

DECISÃO AGRAVADA (proferida em
29.9.2021), nos seguintes termos:
“
Assim,
RECEBO
os presentes embargos declaratórios e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a pretensão neles deduzida, conforme preconiza o artigo 1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como está lançada, e determino seu integral cumprimento
.” (grifo próprio).

Oportuno consignar que a “sentença” é a
decisão
, proferida em 23.7.2021, em que o Juízo de origem (1a Vara Cível de Juara)
instaurou, de ofício
,
Conflito Negativo de Competência
, ao argumento de que
esta Ação
de

Imissão na Posse

0001270-37.2014.8.11.0018, código no 12686380 (Proc. Eletrônico)
e código no 63893 (Proc. Físico)

proposta em 05.5.2014 por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes
, assim como
a outra ação,
Manutenção de Posse/Interdito Proibitório

no 0002818-34.2013.811.0018,
código no 60236
, proposto em 27.5.2013, por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes,

em face de

Elezeel Pereira Dias

teem que ser processadas e julgadas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara por onde tramita a Execução
no 428
, onde ocorreu a adjudicação das terras objetos das duas lides de conhecimento (
as

terras denominadas de Lotes 44, 45 e 46, Chácara Novo Paraíso, adquiridas por ocasião da adjudicação deferida nos autos da Execução no 428
).

O Juízo prolator da decisão impugnada, vale dizer, o Juízo da 1a Vara Cível de Juara, para justificar a instauração, de oficio, do Conflito Negativo de Competência, argui
que há conexão entre esta Ação de Imissão na Posse código no 63893 e a Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236
, que tramitam naquele referido Juízo (1a Vara Cível de Juara)
com a Execução no 232-83.1997.811.0018
, código no 428, proposta em 22.1.1997, por
Elezeel Pereira Dias
em face de
V. P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
, onde foi deferida, em 31.3.2011, a adjudicação do imóvel objeto da lide da Imissão de Posse
e que tramita na 2a Vara Cível de Juara
, máxime porque a Imissão na Posse e o Interdito Proibitório somente foram propostos por causa da referida adjudicação ocorrida na Ação de Execução.

Veja o teor da referida decisão:

“
23/07/2021 Decisão->Suscitação de Conflito de Competência, Ref: 12 Vistos em Correição. Trata-se de ação de imissão de posse proposta por Elezeel Dias Pereira, contra Herbiton Hormung e outro, ambos devidamente qualificados. A demanda foi deduzida inicialmente perante o juízo da 2° Vara da Comarca de Juara/MT, que, por meio da decisão, declinou, a competência em favor deste Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT. Analisando detidamente os autos, tenho que se faz necessária o levantamento do conflito negativo de competência para julgamento da demanda. Com a devida vênia aos relevantes fundamentos expostos da decisão declinatória, tenho que deve ser suscitado, neste feito, o conflito negativo de competência, com base no que se passa a expor. A presente demanda foi declinada a este juízo sob a alegação de conexão com o interdito proibitório de Código 60236, que tramita neste Juízo, sob o argumento de que a competência é daquele onde a primeira “ação” conexa foi distribuída, por isso, remeteram-se os autos a este juízo. Contudo, ambos os processos são conexos dos autos de código 428, com a inicial datada de 22/01/1997, demanda executiva, onde foi deferida a adjudicação do imóvel em discussão, em 31/03/2011. O interdito proibitório ajuizado em 28/05/2013 se originou em decorrência da adjudicação dos autos de Código 428, conforme trecho da inicial dos autos 60236: “Todavia, em 26/03/2012 os Requerentes tomaram conhecimento, por meio do mandado de imissão de posse, que o imóvel ocupado pelo mesmo, denominado de Chácara Novo Paraíso, tinha sido adjudicado em favor do Requerido nos autos da ação de execução n° 232-83.1997.811.0018, movida em face da V. P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda”. Por isso, invocando o argumento de anterioridade utilizado, a competência para processar e julgar a presente demanda, bem como a de código 60236 (interdito proibitório), é da 2o Vara Cível da Comarca de Juara/MT, considerando que possuem clara conexão com os autos de n°232-83.1997.811.0018. Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT. OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito
.
”

Aqui neste Agravo, os requeridos da Ação de Imissão na Posse código no 63893,
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes, alegam que
antes desta presente Ação de Imissão na Posse código no 63893
, proposta em 05.5.2014 por
Elezeel

no Juízo da 1a Vara Cível e indevidamente remetida para o Juízo da 2a Vara Cível de Juara
por conta da Ação de Usucapião no 0001523-93.2012.811.0018, proposta em 11.6.2012 no Juízo da 2a Vara Cível de Juara por
Herbiton Hormung e esposa
em face da empresa
UNIMAT
, antiga proprietária das terras por eles ocupadas,
já estava em trâmite sua Ação de Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236
, proposto em 27.5.2013 em face de
Eleezel Dias Pereira
e
no Juízo da 1a Vara Cível de Juara
.

Pois bem
. Essa questão da
conexão entre as ações de Imissão na Posse

código no 63893 (Proc. Físico)

proposta por
Elezeel Dias Pereira
em face de
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung
, aqui agravantes,
e da Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236
, proposta por
Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung,
a fim de serem processadas e Julgadas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara e não pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara por onde tramita a Execução no 428 em que foi feita a adjudicação das terras objetos das duas lides de conhecimento,
JÁ FOI RESOLVIDA
, por
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
proferido em sede de
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Herbiton Hormung
no Agravo de Instrumento no 1010127-70.2018.811.0000, também por ele interposto.

Ao julgar referidos Segundos Embargos de Declaração tirados do anterior Agravo de Instrumento no 1010127-70.2018.811.0000, esta Corte concluiu que se conexão havia, o inverso é que deveria ter ocorrido, ou seja, a remessa da Ação de Imissão na Posse código no 63893, que tramitava pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara, para o Juízo da 1a Vara Cível de Juara por onde iniciou a Ação de Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236, porquanto esta referida Manutenção de Posse/Interdito Proibitório código no 60236 foi protocolada no Juízo da 1a Vara Cível de Juara
um ano antes
da Ação de Imissão na Posse código no 63893.

Veja o fragmento do v. acórdão proferido em
10.7.2019, com trânsito em julgado em 05.8.2019
, nos
Segundos
Embargos de Declaração tirados do anterior Agravo de Instrumento no
1010127-70.2018.811.0000
:

“Pois bem. O Colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1010127-70.2018.8.11.0000, cujo acórdão deu origem aos dois Embargos de Declaração, que também foi interposto pelos aqui embargantes de declaração,
concluiu pelo desprovimento do Agravo e, portanto, pela mantença das duas decisões agravadas (uma proferida em 07.5.2018 e a outra em 27.8.2018) proferidas na mesma Ação de Imissão de Posse código no 6023, proposta por Herbiton Hormung e Aparecida Hormung, aqui embargantes declaração
.

E em melhor análise, em razão dos apontamentos feitos nestes atuais segundos Embargos de Declaração, vê-se que razão assiste aos embargantes quanto a alegada omissão na análise do conjunto fático-probatório.

É que os embargantes de declaração e autores da Ação de Imissão na Posse, código no 60236, Herbiton Hormungo e esposa Aparecida Hormung, lograram demonstrar que foram prejudicados pelo embaraço criado com o trâmite processual da sua Ação, desde que foi proferida, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara, em 07.5.2018, a decisão que determinou a remessa da Ação de Imissão de Posse para o atual Juízo da 2a Vara Cível de Juara.

Sucede que após a decisão, proferida em 07.5.2018, pelo Juízo da 1a Vara Cível e Juara, o processo foi encaminhado de um lado para o outro, ou seja, do gabinete do Juízo da 1a Vara Cível de Juara para o cartório distribuidor e depois para o gabinete do Juízo da 2a Vara Cível de Juara, durante o prazo reservado à eventual interposição de recurso.

De modo que, esse vai e vem do processo impossibilitou os autores, aqui embargantes de declaração, de exercitarem seu direito de recurso contra a decisão que determinou a remessa de sua Ação de um Juízo para o outro, ou seja, do Juízo da 1a Vara Cível para o da 2a Vara Cível.

Os autores, aqui embargantes, ainda tentaram obter a restituição do prazo de recurso, pela petição que protocolaram em 25.5.2018, já no atual Juízo da 2a Vara Cível de Juara, e não lograram êxito, porquanto o pedido foi indeferido ao argumento, equivocado, de que não foram impedidos de terem acesso ao processo durante o prazo de recurso.

Ademais, não prevalece o fundamento utilizado para determinar a remessa do Juízo da 1a Vara para a 2a Vara Cível de Juara, ou seja, de conexão da Ação de Imissão na Posse, código no 60236 proposta pelos aqui embargantes de declaração, Herbiton Hormung e esposa Aparecida, com a Ação de Imissão na Posse, código no 63893, proposta por Elezzel Dias Pereira em face dos aqui embargantes de Declaração, Herbiton Hormung e esposa Aparecida Hormung.

Sucede que a
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CÓDIGO No 60236, PROPOSTA PELOS AQUI EMBARGANTES DE DECLARAÇÃO, HERBITON HORMUNG E ESPOSA APARECIDA HORMUNG, FOI PROPOSTA NO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE JUARA UM ANO ANTES (28.5.2013) DAQUELA DE CÓDIGO No 63893
,
proposta
por Elezeel Dias Pereira,
em 05.5.2014
.

ASSIM, SE CONEXÃO HAVIA, O INVERSO ERA QUE DEVERIA OCORRER, OU SEJA, A REMESSA DA SEGUNDA AÇÃO, A DE CÓDIGO No 6389, PARA O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE JUARA, PORQUANTO A PRIMEIRA AÇÃO, A DE CÓDIGO No 60236, HAVIA SIDO PROTOCOLADA NAQUELE JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE JUARA UM ANO ANTES (28.5.2013) DA SEGUNDA (05.5.2014).
”

(grifo próprio e nosso).

DE IGUAL MODO TAMBÉM FOI RESOLVIDO PELO MESMO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, FRISA-SE
,
a inexistência de conexão das lides de conhecimento com
a Execução no 232-83.1997.811.0018
, código no 428, proposta em 22.1.1997, por
Elezeel Pereira Dias
em face de
V. P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
,
que tramita na 2a Vara Cível de Juara
e onde foi deferida, em 31.3.2011, a adjudicação do imóvel objeto das referidas lides de conhecimento.

Veja o outro fragmento do v. acórdão que em 10.7.2019, com trânsito em julgado em 05.8.2019, julgou os
referidos SEGUNDOS embargos Declaratórios
tirados do anterior Agravo de Instrumento no
1010127-70.2018.811.0000
:

“
TAMBÉM SEM RAZÃO A CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ONDE OCORREU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL COM A AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PRIMEIRAMENTE PROPOSTA
, porquanto,
em regra geral, não há falar em conexão de Execução com ação de conhecimento
.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONEXÃO INEXISTENTE – DESNECESSIDADE DE DECISÃO UNIFICADA – RECURSO IMPROVIDO.

-Regra geral, não há conexão entre ação de conhecimento e de execução
.

-Excepcionalmente, exige-se decisão conjunta destes processos quando houver interesse processual no sentido de evitar decisões conflitantes.”
(TJSC, Agravo de Instrumento 93942/SC 2004.009394-2, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 30.8.2005) (grifei).

Realça-se não verificar a possibilidade de decisão conflitante entre a Execução, que ainda está com seu trâmite paralisado
(juiz determinou a suspensão até que se resolva a Ação de Imissão de Posse)
com a Ação de Imissão de Posse
, mesmo
porque já foi determinado, como se verifica, que a finalização a Execução aguarda a solução da ação de conhecimento
.

Assim, em conclusão e diante de todo explicitado, resta verificada a omissão na análise do conjunto fático-probatório e a possibilidade, inclusive, de atribuição de efeito infringente apto a provocar a alteração dos acórdãos do Agravo de Instrumento e dos primeiros Embargos de Declaração,
A FIM DE RECONHECER A DEMONSTRAÇÃO, PELOS EMBARGANTES DE DECLARAÇÃO, DA IMPROPRIEDADE DA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A REMESSA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CÓDIGO No 60236
, proposta pelos aqui embargantes de declaração,
DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE JUARA, ONDE FOI PROTOCOLADA, PARA O JUÍZO DA 2o VARA CÍVEL DE JUARA, ONDE TRAMITA A OUTRA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, CÓDIGO No 63893
, proposta pelo exequente, Elezeel Dias Pereira, protocolada um anos após a primeira, dos aqui embargantes de declaração.

Isso posto,
dá-se provimento a estes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão verificada e atribuir efeito modificativo aos anteriores acórdãos, bem assim, PARA DETERMINAR QUE A AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE proposta pelos aqui embargantes de declaração, Herbiton Hormung e esposa Aparecida Hormung,
CÓDIGO No 60236, PERMANEÇA NO JUÍZO ONDE INICIALMENTE FOI DISTRIBUÍDA, OU SEJA, NO DA 1a VARA CÍVEL DE JUARA
. É como voto.
” (grifo próprio e nosso).

Logo, o acórdão,
já transitado em julgado
, reitera-se,
determinou que esta

Ação de Imissão na Posse código no 63893
(proc. físico)
fosse devolvida para o Juízo da 1a Vara Cível por onde teria que ser processada e julgada
, bem assim
afastou eventual conexão entre a ação de conhecimento e a Execução código 428 em trâmite na 2a Vara Cível de Juara
, fatos estes que desqualificam a decisão ora impugnada, porquanto, com ofensa a coisa julgada, determinou,
contrariamente ao que já foi resolvido há mais de dois anos (10.7.2019) por acórdão já transitado em julgado
, a remessa da ação de conhecimento, Imissão na Posse código 63893, por conexão com a Execução no 428, para o Juízo da 2a Vara Cível, por onde tramita a mencionada Execução código no
428
.

Importante
consignar que a questão foi fruto de amplo debate ocorrido primeiramente no Agravo de Instrumento
no 1019349-57.2021.811.0000 e depois nos
primeiros
Embargos de Declaração opostos pelo então e aqui agravante,
Herbiton Hormung
.

Por fim,
a discussão estabilizou
quando foram decididos os
Segundos
Embargos de Declaração também opostos por
Herbiton Hormung
.

Desse modo, com razão o aqui agravante ao alegar que o Juízo de origem, da 1a Vara Cível de Juara, não mais poderia, por conta da preclusão da questão, reconhecer conexão da ação de conhecimento (Imissão na Posse, código no 63893) com a Execução código n
o 428,
que tramita no Juízo da 2a Vara Cível de Juara, como fundamento para determinar a remessa da ação de conhecimento para este ultimo referido Juízo (2a Vara Cível).

Neste sentido veja a regra dos arts. 505 e 507 do CPC:

“
Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

“Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.
” (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial:

“
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Exceção de Pré-Executividade Rejeitada – Alegação de Conexão dos Presentes Autos com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0032044-29.2015.816.0001 e de Necessidade de Suspensão do Feito Executivo –
Preclusão – Questão Já Examinada e Afastada
nos Embargos à Execução Anteriormente Opostos –
Impossibilidade de Reanálise das Questões Já Decididas Ainda que se Trate de Matéria de Ordem Pública
– Art. 505 e 507 do CPC/2015 – Recurso Desprovido - Relatório.”
(TJPR – 14a C. Cível – 0037948-28.2018.816.0000- Curitiba – Rel. Desembargador Fernando Antonio Prazeres – J. 20.2.2019) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, a fim de que a Ação de Imissão na Posse código no 63893 seja mantida no Juízo da 1a Vara Cível de Juara, porquanto a referida decisão agravada foi proferida com ofensa a coisa julgada ocorrida no anterior acórdão lançado nos Segundos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento no 1019349-57.2021.811.0000, julgados em 10.7.2019, que afastou a conexão entre a ação de conhecimento – Imissão na Posse – com a Execução e que determinou que a mencionada Ação de Imissão na Posse código no 63893 fosse processada e julgada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022